Tribunal: TJDFT
Processo: 0746857-14.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DA DÍVIDA EXEQUENDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. ERRO DE CÁLCULO APURADO. CONSTATAÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR PELO DEVEDOR. DEVOLUÇÃO DO EXCESSO LEVANTADO PELO CREDOR. VIABILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. JUROS DE MORA. DIVERGÊNCIA SOBRE O VALOR DEVIDO. NAO INCIDÊNCIA. RECURSO PRINCIPAL PROVIDO. RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Se, por erro de cálculo, o executado depositou valor maior do que aquele encontrado pela Contadoria Judicial de acordo com os parâmetros fixados no título executivo exequendo, a devolução da parcela excedente não é atingida pela preclusão ou pela coisa julgada, ainda que já levantado pela parte exequente, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa. Precedentes.
2. Devida a fixação de honorários de sucumbência em favor do executado impugnante quando o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença resultar na extinção do procedimento executivo ou na redução do montante executado. Precedentes.
3. A divergência sobre o valor devido implica no afastamento da incidência de juros da mora pelo não pagamento do valor integral dentro do prazo estabelecido no art. 523 do CPC.
4. Recurso principal conhecido e provido. Recurso adesivo conhecido e não provido.